Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-86.2025.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800116-86.2025.8.14.0080

APELANTE: M. C. C. S., ANTONIA EDINAELE VASCONCELOS CIRILO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. ALTERAÇÃO DE PRENOME DE CRIANÇA. ALEGADO DESACORDO PARENTAL NO MOMENTO DO REGISTRO. IDENTIFICAÇÃO SOCIAL PELO PRENOME PRETENDIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por M. C. C. S., criança representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de registro civil de nascimento ajuizada com o objetivo de alterar o prenome da infante de “Maria Cristina Cirilo Silva” para “Nicolly Cristina Cirilo Silva”, sob a alegação de que o genitor teria realizado o registro com prenome diverso daquele previamente ajustado entre os pais e de que a criança seria conhecida, desde a gestação e no meio familiar e social, como “Nicolly Cristina”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada desde logo para determinar a alteração do assento de nascimento da criança; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para realização de audiência de justificação, com oitiva da genitora, do genitor e das testemunhas indicadas, a fim de apurar a existência de desacordo parental no momento do registro e a identificação social da menor pelo prenome pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 15 dias previsto no art. 55, § 4º, da Lei nº 6.015/1973 disciplina via célere de oposição ao prenome indicado pelo declarante, mas não impede, de modo absoluto, o controle judicial posterior quando se alegam motivo relevante, interesse de criança, direito da personalidade e eventual exercício unilateral do poder familiar.

4. A causa de pedir não se limita a mero arrependimento materno quanto ao nome escolhido, pois a parte sustenta que o genitor teria registrado unilateralmente a filha com prenome diverso do previamente ajustado e que a criança seria socialmente identificada como “Nicolly”, circunstâncias que, se comprovadas, podem configurar motivação juridicamente relevante para a retificação.

5. O art. 56 da Lei nº 6.015/1973, ao permitir a alteração imotivada do prenome pela pessoa registrada após a maioridade, não exclui hipóteses de alteração judicial motivada, especialmente porque o art. 57 da mesma lei admite alteração posterior do nome, excepcionalmente e de forma motivada, mediante sentença judicial e após audiência do Ministério Público.

6. A prova oral requerida é pertinente e potencialmente decisiva para verificar se houve consenso parental anterior quanto ao prenome “Nicolly Cristina”, se o genitor descumpriu tal ajuste ao realizar o registro, se há oposição paterna atual à alteração e se a criança se identifica e é identificada no meio familiar e social pelo prenome indicado na inicial.

7. A demora da genitora em ajuizar a ação deve ser considerada na valoração do mérito, sobretudo para aferir a estabilidade do registro e eventual consolidação do prenome registral, mas não autoriza, isoladamente, a improcedência sem instrução em controvérsia que envolve direito da personalidade de criança e fatos dependentes de prova.

8. A retificação imediata do assento de nascimento não é possível nesta fase, porque a narrativa apresentada, embora juridicamente relevante, ainda carece de comprovação suficiente quanto ao alegado desacordo parental, à conduta unilateral do genitor e à identificação social da criança pelo prenome pretendido.

9. A improcedência foi prematura, pois a tese deduzida na inicial é juridicamente possível e depende de prova oral pertinente para adequada apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 6.015/1973, arts. 55, § 4º, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0295777-59.2019.8.19.0001, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, Vigésima Sétima Câmara Cível, j. 26.05.2022, publ. 31.05.2022; TJ-RJ, APL nº 0006871-32.2020.8.19.0037, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, Vigésima Sexta Câmara Cível, j. 19.08.2021, publ. 20.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por M. C. C. S., criança, representada por sua genitora ANTONIA EDINAELE VASCONCELOS CIRILO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, nos autos da ação de retificação de registro civil de nascimento ajuizada com o objetivo de alterar o prenome da infante de “MARIA CRISTINA CIRILO SILVA” para “NICOLLY CRISTINA CIRILO SILVA”.

A
sentença
recorrida, lançada ao id nº 26807251, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para tanto, o Juízo de origem considerou que, embora a representante legal sustentasse que o genitor teria registrado a criança com prenome diverso daquele previamente ajustado entre os pais, a genitora teria tomado conhecimento do registro e permanecido inerte, sem formular oposição no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 55, §4º, da Lei nº 6.015/1973. Acrescentou que a mera discordância materna não configuraria motivação idônea para alteração judicial do prenome e que, ausente motivo suficiente, a alteração imotivada somente poderia ser requerida pela própria pessoa registrada após atingir a maioridade, na forma do art. 56 da Lei de Registros Públicos. Ao final, julgou improcedente o pedido, sem condenação em custas e honorários, em razão da natureza da demanda e da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais, colacionadas ao id nº 26807255, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença teria realizado enquadramento excessivamente restritivo da pretensão, ao tratar a demanda como hipótese de simples alteração imotivada de prenome, quando, na realidade, a causa de pedir estaria fundada na alegação de que o genitor, sem anuência da genitora, teria registrado a criança com nome diverso daquele anteriormente ajustado entre os pais; (ii) a alteração pretendida encontraria amparo no direito ao nome, na dignidade da pessoa humana, na proteção da identidade pessoal da criança e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em precedentes que admitem a modificação do prenome quando demonstrado que um dos genitores, unilateralmente, desrespeitou o consenso parental no momento do registro civil; (iii) a infante seria conhecida, desde a gestação e em seu meio familiar e social, como “Nicolly Cristina”, circunstância que caracterizaria motivo idôneo para a retificação; (iv) a demora da genitora em ajuizar a ação não afastaria, por si só, o exame do melhor interesse da criança, tampouco impediria a produção de prova destinada à demonstração do desacordo parental e da identificação social da menor pelo prenome pretendido; e (v) caso não se entenda possível a reforma imediata da sentença para determinar a alteração registral, deve ser acolhido o pedido subsidiário de anulação do julgado, com retorno dos autos à origem para realização de audiência de justificação, com a oitiva do genitor da criança e das testemunhas indicadas.

A certidão de id nº 26807256 informa que a parte autora foi intimada da sentença em 31/03/2025, com prazo para manifestação até 19/05/2025, e que o recurso de apelação foi interposto em 03/04/2025.

Contrarrazões
colacionadas ao id nº 26807259, nas quais o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo provimento parcial do recurso, para anular a sentença e determinar a realização de audiência de justificação, ao fundamento de que a alteração do prenome pode ocorrer mediante motivo idôneo, mas que, no caso concreto, a comprovação das alegações iniciais exige a prévia instrução, notadamente a oitiva do genitor e das testemunhas arroladas.

O Procurador de Justiça manifestou-se ratificando as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça (ID 28212266).

O feito me foi redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do prenome da criança deve ser reformada para determinar, desde logo, a alteração do assento de nascimento, ou, subsidiariamente, anulada para que seja realizada audiência de justificação, com a oitiva da genitora, do genitor e das testemunhas indicadas, a fim de apurar se houve desacordo parental no momento do registro e se a menor é socialmente identificada pelo prenome pretendido.

2 – Mérito:

Na origem, a criança M. C. C. S., representada por sua genitora, ajuizou ação de retificação de registro civil sustentando que o prenome previamente ajustado entre os genitores seria “NICOLLY CRISTINA CIRILO SILVA”, mas que o pai, ao comparecer ao cartório, teria registrado unilateralmente a filha como “MARIA CRISTINA CIRILO SILVA”. Afirmou, ainda, que a infante seria conhecida, desde a gestação e no convívio familiar, como “Nicolly”, razão pela qual a manutenção do prenome registral não corresponderia à sua identidade pessoal.

A sentença julgou improcedente o pedido, essencialmente, porque a genitora, embora tivesse conhecimento do registro, não apresentou oposição no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 55, §4º, da Lei nº 6.015/1973, deixando transcorrer anos antes de ajuizar a demanda. Acrescentou que, ausente motivação idônea, a alteração imotivada do prenome somente poderia ser requerida pela própria pessoa registrada após a maioridade, nos termos do art. 56 da Lei de Registros Públicos.

O fundamento adotado pelo Juízo de origem não é irrelevante. A estabilidade do registro civil constitui valor jurídico importante, e o decurso de tempo entre o conhecimento do assento e a propositura da ação deve ser ponderado pelo julgador. Também é certo que o art. 55, §4º, da Lei nº 6.015/1973 prevê via específica para que qualquer dos genitores apresente oposição fundamentada ao prenome indicado pelo declarante, no prazo de 15 (quinze) dias após o registro.

Todavia, o referido prazo não pode ser interpretado como obstáculo absoluto a toda e qualquer pretensão judicial posterior de retificação de prenome. A norma disciplina uma via célere de oposição ao registro recém-lavrado, mas não elimina a possibilidade de controle judicial posterior quando alegado motivo relevante, especialmente em demanda que envolve interesse de criança, direito da personalidade e eventual exercício unilateral do poder familiar.

No caso, a causa de pedir não se limita a mero arrependimento da genitora quanto ao nome escolhido. A tese deduzida é mais específica: sustenta-se que o genitor teria registrado a filha com prenome diverso daquele previamente ajustado entre os pais e que a criança, desde cedo, seria identificada socialmente pelo prenome “Nicolly”. Se comprovadas, tais circunstâncias podem configurar motivação juridicamente relevante para a retificação do registro civil.

A propósito, o art. 56 da Lei nº 6.015/1973, ao permitir a alteração imotivada do prenome pela pessoa registrada após a maioridade, não exclui as hipóteses de alteração judicial motivada. Ao contrário, o art. 57 da mesma lei admite a alteração posterior do nome, excepcionalmente e de forma motivada, mediante sentença judicial e após audiência do Ministério Público.

Daí porque a solução da controvérsia exige adequada instrução probatória. Antes da sentença, o Ministério Público havia requerido audiência de justificação para oitiva da mãe da requerente, do genitor e das testemunhas arroladas, justamente diante da necessidade de esclarecer se havia anuência paterna, se existiu desacordo entre os genitores no momento do registro e se a criança é efetivamente conhecida pelo prenome pretendido. Apesar disso, a sentença foi proferida sem a realização da audiência e sem enfrentamento específico da pertinência dessa prova.

A prova oral requerida não se mostra inútil ou protelatória. Ao revés, é potencialmente decisiva para verificar: se houve consenso parental anterior quanto ao prenome “Nicolly Cristina”; se o genitor descumpriu tal ajuste ao realizar o registro; se há oposição paterna atual à alteração; e se a criança, no meio familiar e social, identifica-se e é identificada pelo prenome indicado na inicial.

Nessa perspectiva, a demora da genitora em ajuizar a ação deve ser considerada como elemento de valoração do mérito, sobretudo para aferir a estabilidade do registro e a eventual consolidação do prenome registral. Contudo, ela não autoriza, isoladamente, a improcedência da demanda sem instrução, sobretudo quando a controvérsia envolve direito da personalidade de criança e circunstâncias fáticas dependentes de prova.

Também não se mostra possível, neste momento, acolher o pedido principal da apelação para determinar imediatamente a retificação do assento. A narrativa apresentada é juridicamente relevante, mas ainda carece de comprovação suficiente quanto ao alegado desacordo parental, à conduta unilateral do genitor e à identificação social da criança pelo prenome pretendido.

Assim, a solução adequada é o acolhimento do pedido subsidiário, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada audiência de justificação. Esse encaminhamento coincide, inclusive, com a manifestação do Ministério Público em contrarrazões, que pugnou pelo provimento parcial do recurso para viabilizar a instrução probatória.

No sentido de todo o exposto:

Apelação. Retificação de registro civil. Autor, menor impúbere, que pretende a retificação do prenome SIMON, escolhido pelo pai, à revelia da mãe, por ocasião do registro em cartório, ao invés de ZION, como combinado entre ambos. Sentença que deferiu o requerimento. Em virtude da transcendência do caráter personalíssimo do aludido direito às relações em sociedade, vigora no ordenamento jurídico pátrio a regra da imutabilidade do nome, cuja finalidade é tutelar o interesse público, a segurança jurídica e a estabilidade dos atos da vida civil. Doutrina e jurisprudência pátria, sopesando o conflito entre a dignidade do requerente e o interesse público na preservação da identificação civil da pessoa natural, identificam algumas hipóteses em que se tem flexibilizado a imutabilidade do prenome. Genitor que alega não ter concordado com nome "Zion", porém ressalta que possui uma relação conflituosa com a mãe, não tendo acompanhado a gestação, sendo impedido de participar das decisões a respeito da criança. Documentos não impugnados pelo réu, que demonstram postagens, em rede social, onde o mesmo se denomina como "#PapaidoZion", ressaltando, em uma delas, que "tem uns maluco que dizem zion, e a certidão que diz SIMON. AINDA BEM QUE QUEM REGISTRA É O PAI. UFAA". Abuso do exercício do poder familiar praticado pelo réu quando, ao registrar a criança, informou nome diverso daquele que havia acordado previamente com a genitora. Possibilidade de modificação posterior do prenome do menor, na forma do art . 57, caput, da Lei nº 6.015/73. Sentença que deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RJ - APL: 02957775920198190001, Relator.: Des(a) . MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUTORA MENOR IMPÚBERE, ATUALMENTE COM 2 ANOS E 7 MESES, REPRESENTADA POR AMBOS OS GENITORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CASO CONCRETO QUE APRESENTA CONTORNOS BASTANTE PECULIARES, A DEMANDAR DO JULGADOR UM OLHAR INDIVIDUALIZADO E FOCADO NA FINALIDADE PRECÍPUA DE PACIFICAR O LITÍGIO INTRAFAMILIAR QUE SE FORMOU APÓS A DECISÃO UNILATERAL DO PAI, DE REGISTRAR O NOME CIVIL ALICE PARA A FILHA, DIVERSO DAQUELE PREESTABELECIDO CONSENSUALMENTE COM A MÃE. SEGUNDO CONSTA NA INICIAL, O NOME HEMILLY JÁ ERA UTILIZADO DESDE A GESTAÇÃO E HAVIA SIDO AMPLAMENTE DIVULGADO AOS FAMILIARES. CRIANÇA QUE POSSUI TENRA IDADE E ATENDE AO NOME HEMILLY, O QUAL OSTENTA SOCIALMENTE. MÃE QUE INFORMOU QUE SEQUER CONSEGUE PRONUNCIAR O NOME REGISTRAL DA CRIANÇA. PAI, IGUALMENTE REPRESENTANTE DA FILHA NESTES AUTOS, QUE ESTÁ DE ACORDO COM O PLEITO FORMULADO NA EXORDIAL. MENOR QUE EM BREVE INICIARÁ SUA VIDA ESCOLAR, E INTENSIFICARÁ SEU CONVÍVIO SOCIAL, SENDO QUE O NOME REGISTRAL PASSARÁ INEXORAVELMENTE A FAZER PARTE DE SUA VIDA, CRIANDO UM CONFLITO COM O NOME HEMILLY, QUE VEM SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO DESDE O NASCIMENTO E QUE JÁ COMPÕE SUA IDENTIDADE. ESPERA DA MAIORIDADE PARA QUE QUE SEJA REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO NOME CIVIL QUE POSSUI POTENCIAL DE TRAZER PREJUÍZOS À MENOR. RETIFICAÇÃO DO NOME NESTE MOMENTO QUE NÃO SE REVELA CAPAZ DE EVIDENCIAR RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE VEM RELATIVIZANDO O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-RJ - APL: 00068713220208190037, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 19/08/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021
)

Ressalte-se que não se está a reconhecer, desde logo, o direito à alteração do prenome. O que se afirma é apenas que a improcedência foi prematura, pois a tese deduzida na inicial é juridicamente possível e depende de prova oral pertinente para sua adequada apreciação.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada audiência de justificação, prosseguindo-se, após, com novo julgamento da causa.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026